Tribunal: TJDFT
Processo: 0739474-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739474-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNE LUIZE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Anne Luize Ferreira da Silva pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões, a agravante sustenta a nulidade da citação, sob o argumento de que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha à lide. Alega que a citação foi realizada no antigo comércio de seus familiares, cujo contrato de locação já havia sido encerrado e o imóvel entregue em data anterior à citação. Afirma que a rubrica lançada no aviso de recebimento é falsa, haja vista manifesta diferença entre a assinatura constante no documento pessoal da agravante e aquela registrada no aviso de recebimento. Alega que somente teve conhecimento do cumprimento de sentença com a penhora de valores em sua conta corrente. Assevera que o perigo de dano irreparável emerge da continuidade do processo de cumprimento de sentença, com a realização de medidas constritivas, inclusive a liberação dos valores penhorados. Liminarmente, pugna pela concessão da tutela de urgência para, reconhecendo a nulidade da citação realizada, determinar que o processo retorne à fase de citação, com a concessão de prazo para a apresentação de contestação. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. À primeira análise, vislumbra-se o perigo de dano irreparável, o qual emerge de eventual liberação dos valores penhorados. Entretanto, não se verifica, prima facie, a probabilidade do direito, porquanto não restou demonstrada a nulidade da citação realizada. Em que pese o esforço argumentativo da agravante de que reside no endereço constante da inicial e de que a citação não poderia ter sido realizada em endereço diverso, razão não lhe socorre. No caso, verifica-se que o oficial de justiça diligenciou por mais de uma vez no endereço constante da inicial sem obter êxito. Diante disso, foram realizadas buscas de novos endereços à disposição do Juízo, tendo sido encontrado o endereço no qual foi realizada a citação. Como bem analisado pela decisão recorrida, cabe ao cidadão manter seus endereços atualizados junto aos órgãos públicos ou empresas com as quais mantém relacionamento, de sorte que os endereços encontrados nos sistemas à disposição do Juízo foram devidamente diligenciados. Ademais, e em princípio, não se mostra plausível a alegação de falsidade da rubrica lançada no aviso de recebimento, sob o argumento de que esta diverge das assinaturas por extenso e em letra cursiva registradas em seus documentos pessoais. Em se tratando de recebimento de correspondências, é corriqueiro que as pessoas assinem de forma diferente do que consta em seus documentos pessoais, até mesmo porque o espaço para o lançamento da rubrica não seria suficiente para a agravante escrever o seu nome por extenso e em letra cursiva. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator